Tribunal: TJSP
Processo: 1015816-19.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – LOCAÇÃO.
Empresa Real Moreira locou imóvel da requerida Ana Maria – Imóvel locado que foi alienado à requerida Athia – Requerente aduz ter dúvida a quem deveria realizar o pagamento dos alugueis.
Sobreveio respeitável sentença de improcedência – Juízo de origem entendeu inexistir dúvidas a quem os pagamentos deveriam ser realizados; e, que os

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – LOCAÇÃO.
Empresa Real Moreira locou imóvel da requerida Ana Maria – Imóvel locado que foi alienado à requerida Athia – Requerente aduz ter dúvida a quem deveria realizar o pagamento dos alugueis.
Sobreveio respeitável sentença de improcedência – Juízo de origem entendeu inexistir dúvidas a quem os pagamentos deveriam ser realizados; e, que os depósitos efetuados nos autos são insuficientes para extinção da obrigação.
Irresignação da autora – Apelante afirma que havia dúvidas a quem deveriam ser pagos os locatícios, pois foi notificada pela apelada Athia para desocupar o imóvel, mas, na própria notificação, constou que os alugueis deveriam ser quitados junto à administradora que agia em nome da requerida Ana Maria – Insiste na procedência.
RECURSO DESPROVIDO.